Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719913-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COSME FREIRE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ASSINATURA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CARACTERIZADO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 238 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Portanto, a citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida. 2. No caso, o aviso de recebimento contém irregularidades que indicam que foi assinado por terceiro estranho aos autos. 3. O artigo 105 do CPC estabelece que "a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Portanto, mesmo que juntada aos autos procuração com amplos poderes, o instrumento não habilita o advogado a praticar os atos específicos mencionados no art. 105 do CPC, nos quais está incluída a citação. 4. A procuração apresentada não contempla poderes especiais para recebimento de citação; não é apta para suprir a falta de citação. Preliminar de nulidade de citação acolhida. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 8o da Lei 6.830/1980, ao exigir que o aviso de recebimento tenha sido assinado pelo executado. Destaca a validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Busca, assim, seja admitida a validade da citação por aviso de recebimento e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 8o da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, o aviso de recebimento contém irregularidades que indicam que foi assinado por terceiro estranho aos autos. Embora o nome constante no campo assinatura seja “Cosme Freire” e coincida com o nome do executado, há evidente divergência na grafia entre tal assinatura e a assinatura realizada pelo executado, conforme demonstram o documento de identidade, o termo de rescisão do contrato de trabalho, a procuração e a declaração de hipossuficiência. Além da divergência de grafia, observa-se que nos referidos documentos o agravante assina “Cosme Freire dos Santos” enquanto no aviso de recebimento a assinatura é apenas “Cosme Freire”. Ainda, o documento de identidade indicado no aviso de recebimento “1518914” diverge do número de documento do agravante. Soma-se a isso o fato de o agravante impugnar o endereço para o qual o mandado de citação foi encaminhado – afirma que desconhece referido endereço, o que é corroborado pelo endereço constante no termo de rescisão, assinado em 22/05/2023. Desse modo, a citação realizada por correio é nula. Desse modo, a citação realizada por correio é nula. Além disso, não pode ser considerado que a citação foi suprimida pelo comparecimento espontâneo aos autos (art. 239, §1o, do Código de Processo Civil - CPC). O artigo 105 do CPC estabelece que "a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Nos termos do dispositivo, a citação é ato específico que requer poderes especiais: é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. Portanto, mesmo que juntada aos autos procuração com amplos poderes, o instrumento não habilita o advogado a praticar os atos específicos mencionados no art. 105 do CPC, nos quais está incluída a citação.” (ID 63206310). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028